Tribunal: TJPA
Processo: 0011632-77.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, ? 2?, VI, ?2?-A, I E III C/C ART. 14, II, AMBOS DO C?DIGO PENAL. DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE AMEA?A. IMPROCED?NCIA. REVOGA??O DA CUST?DIA PREVENTIVA. N?O CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENS?O, IMPROVIDO. 1. Encontra-se corretamente fundamentada a senten?a de pron?ncia, quando, sem emitir ju?zos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os ind?cios suficientes de participa??o em crime doloso contra a vida (homic?dio duplamente qualificado) e, por consequ?ncia, determina a necess?ria submiss?o do acusado ao Conselho de Senten?a do Tribunal do J?ri. 2. N?o h? que se falar em desclassifica??o, na fase de pron?ncia, para outro delito da compet?ncia do juiz singular, quando inexiste comprova??o inequ?voca da alegada aus?ncia de animus necandi. 3. ? incab?vel o conhecimento do pleito de revoga??o da pris?o preventiva nesta via eleita, sendo o ?rg?o fracion?rio competente para apreci?-lo a Se??o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previs?o do art. 30, inciso I, al?nea a, do Regimento Interno desta Egr?gia Corte, n?o sendo caso de revoga??o da medida cautelar de of?cio, eis que n?o constatada qualquer flagrante ilegalidade na sua manuten??o. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extens?o, n?o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011632-77.2019.8.14.0006
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO MORAIS JAIME (DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, VI, §2º-A, I E III C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1
.

Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crime doloso contra a vida (homicídio duplamente qualificado) e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2.
Não há que se falar em desclassificação, na fase de pronúncia, para outro delito da competência do juiz singular, quando inexiste comprovação inequívoca da alegada ausência de
animus necandi
.
3.
É incabível o conhecimento do pleito de revogação da prisão preventiva nesta via eleita, sendo o órgão fracionário competente para apreciá-lo a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, não sendo caso de revogação da medida cautelar de ofício, eis que não constatada qualquer flagrante ilegalidade na sua manutenção.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, conhecer parcialmente, e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia primeiro de fevereiro de 2021 e término às 14h00 do dia oito de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011632-77.2019.8.14.0006
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO MORAIS JAIME (DEFENSORA PÚBLICA ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

R E L A T Ó R I O

Cezar Augusto Morais Jaime,
por intermédio da defensora pública Romina Ariane Rodrigues Azevedo, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do art. 121, § 2º, VI, §2º-A, I e III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo relatado na denúncia, no dia 06/12/2020, a ofendida Rosineide das Chagas Souza sofreu tentativa de feminicídio em frente ao Ginásio do Abacatão, no Bairro Cidade Nova, Município de Ananindeua/PA.

É descrito que o acusado - ex-namorado da vítima - teria se dirigido até o local em que a ofendida trabalhava, ameaçando-a com o intuito de tentar conversar com ela, o que não foi aceito, razão pela qual, horas depois, retornou ao local e, de posse de uma faca, tentou desferir um golpe na sua costa, sendo impedido por um transeunte que lhe jogou uma cadeira de plástico na ocasião.

Consta, ainda, que, insatisfeito, o recorrente teria regressado, logo após o fato, ao menos mais duas vezes ao local, oportunidade em que foi detido e agredido por populares furiosos com a situação.

Por fim, ressalta a vestibular que, após ser conduzido à Delegacia, o recorrente proferiu as seguintes palavras para a vítima: ¿
Presta bem atenção, eu vou preso, vou sair rápido e quando eu sair vou te matar
¿
(grifei).

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa técnica postula a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 147 do Código Penal, bem como a reavaliação da prisão cautelar do recorrente, especialmente considerando a pandemia da COVID-19 e o fato de se encontrar custodiado cautelarmente há mais de 07 meses.

O
dominus litis,
por seu turno, refutou os argumentos defensivos e posicionou-se pela manutenção integral da decisão impugnada.

O Juízo
a quo
manteve seu
decisum
.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Retornou o feito concluso, sendo deferido o pedido apresentado pelo
custos legis
, no sentido de determinar ¿
à Secretaria da 2º Turma de Direito Penal que providencie a juntada aos presentes autos de recurso em sentido estrito, da cópia integral da Ação Penal nº 0011632-77.2019.8.14.0006, que tramita perante a 4ª Vara Penal de Ananindeua
¿.

Após certificado o cumprimento da mencionada diligência, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que, para o crime de homicídio qualificado ser desclassificado, na fase de pronúncia, para outro da competência do juiz singular, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de
animus necandi
, o que
não é a hipótese dos autos.

Com efeito, além da materialidade delitiva, restam evidenciados os indícios suficientes de autoria do ilícito perpetrado, diante do acervo probatório colhido, sendo adequadamente pronunciado o recorrente por ter tentado ceifar a vítima de sua ex-companheira.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que obtempera:
¿
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência
¿. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):
¿414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.¿
(Grifei).

No caso, reitero, a decisão recorrida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese defensiva de desclassificação, uma vez que o magistrado singular expôs de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente Cezar Augusto Morais Jaime pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, VI, §2º-A, I e III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A prova da materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso estão devidamente demonstradas sobretudo pelo Auto de Exibição do Objeto, atestando a apreensão de ¿
UMA FACA DE COZINHA DE CABO BRANCO E LÂMINA DE APROXIMADAMENTE 13 CENTÍMETROS
¿ (fls.10/11) e pelos depoimentos prestados durante a persecução criminal.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, reproduzo, ilustrando a versão acusatória, trecho da declaração prestada, na fase judicial (mídia de fl. 21 dos autos originais em apenso), pela vítima Rosineide das Chagas Souza:
¿Que tiveram um relacionamento rápido de menos de dois meses. Que não quis mais o relacionamento. No dia dos fatos ele foi ao ginásio na barraca de batata frita onde trabalha. Ele queria que ela fosse falar com ele lá no final da linha do. A depoente se negou. Ele disse, tu vais falar comigo agora (textuais).
Depois ele retornou com uma faca e a vítima correu, e ele com a faca na mão para atingir a depoente.
A depoente correu, atravessou a rua. Ele pegou a bicicleta passou por ela e ficou lhe observando.
Em seguida, ele retornou de bicicleta com a faca na mão para lhe atingir, até que uma pessoa lhe interceptou e a faca caiu no chão. Só que o acusado pegou a faca e voltou a correr atrás da depoente
. Depois a depoente pegou um moto taxista, mas ele apenas deu uma volta e ele e outras pessoas conhecidas que estavam no local disseram que ela não precisava ir embora e que voltasse para a barraca que não ia acontecer nada. Que voltou para a barraca, só que de repente o réu apareceu novamente e disse que queria falar em particular, foi nesse momento que os conhecidos apareceram e bateram nele.
Ele estava embriagado e chegou a lhe ameaçar de morte dentro da delegacia, na presença da Delegada. Ele também lhe ameaçou dentro da viatura
. Que tem muito medo do acusado. Foi depois que terminaram que ele passou a perseguir a depoente¿.

Como se vê, há indícios de que o réu tentou desferir, em mais de uma ocasião, um golpe de faca na ofendida, indicando que, caso o recorrente não tivesse intenção direta, no mínimo assumiu o risco de produzir o resultado morte, inexistindo prova cabal de que sua ação se limitou a proferir ameaças em desfavor da vítima.

Logo, não é necessário um exame meritório aprofundado das provas produzidas durante a instrução processual para concluir que há razões, suficientes, no caso, para pronunciar o recorrente pela prática do ilícito pelo qual foi denunciado, razão pela qual a versão do acusado deve, por atribuição de competência constitucional, ser analisada pelo juiz natural da causa, vale dizer, Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a decisão que submete a análise aos jurados, não havendo que se falar em desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Sabidamente,
a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação,
motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão. III - Esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. In casu, o eg. Tribunal citou depoimentos prestados na fase judicial, de forma que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual. IV -
Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de animus necandi na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito
. V - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, o eg. Tribunal apontou indícios de que o paciente teria agido de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção da qualificadora respectiva. Habeas corpus não conhecido.¿
(STJ - HC: 435977 RS 2018/0027061-5, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2018 - grifei).

Para concluir, no tocante ao pedido de revogação da custódia cautelar, anoto que não assiste razão à defesa, relembrando ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, as vezes de forma peremptória,
a inadequação da via eleita
, na medida em que tal matéria
deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para dar cumprimento ao disposto no §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Esse poder-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

E, de fato, é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos fundamentais de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, é forçoso reconhecer que tal poder-dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela de direito fundamental de liberdade do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

No caso dos autos, não se verifica hipótese de concessão de ofício do
writ
,
porquanto, pela simples leitura da sentença de pronúncia, constata-se que o magistrado
a quo
negou o direito de o acusado responder em liberdade,
sob o fundamento de que os motivos ensejadores da segregação cautelar permaneciam inalterados
, sendo especialmente necessária para acautelar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, diante dos indicativos de que o réu, após tentar ceifar a sua vida, ainda ameaçou-a de morte, afirmando que no momento em que saísse da prisão iria matá-la.

Outrossim, conforme venho afirmando reiteradamente em diversos julgados ao longo dos últimos meses, a alegação acerca da pandemia da COVID-19 não é suficiente, por si só, para legitimar a revogação, substituição ou conversão da prisão do recorrente, sendo necessário demonstrar efetivo risco de vida na manutenção de seu cárcere, em face da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade prisional, o que não se constata no caso dos autos.

Nesses termos,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço do pleito neste particular.

Pelo exposto,
conheço parcialmente, e, nesta extensão, nego provimento ao recurso em sentido estrito,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017)¿.

2

¿
Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.